Tribunal: TJBA
Processo: 0000497-06.2013.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000497-06.2013.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO DE JESUS ALVES e outros

Advogado(s)
:
D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO, ALCIDINEY DE AMORIM

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO.
PRELIMINARES
: 1) NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE NA REGIÃO PARA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM PLENÁRIO (RESOLUÇÃO DO CSDPE/BA nº 11/2019). NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO OFÍCIO INFORMATIVO AO JUÍZO DA COMARCA (ART. 3º, “b” DA MENCIONADA RESOLUÇÃO).

LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO (ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4º, VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). 2) APLICAÇÃO DO TEMA 984 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA QUANDO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
: AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. EXCESSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA QUANTIA FIXADA CARACTERIZADAS.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, contra sentença que fixou os honorários advocatícios ao Defensor Dativo, pelo trabalho prestado na defesa do acusado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) análise, em preliminar, da arguição de nulidade d
a nomeação de defensor dativo, considerando a existência de júri itinerante na região; (ii)
avaliar, também em preliminar, a vinculação ou não da tabela de honorários da OAB na fixação de valores para advogados dativos; no mérito, (iii) análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, ao defensor dativo, em ação penal; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
No que tange à preliminar arguida de atuação da Defensoria Pública por meio do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, nos moldes da Resolução do CSDPE/BA nº 11/2019, não há comprovação nos autos do recebimento, pelo Juízo processante, do ofício referente à informação da existência do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, como disposto na alínea “b” do art. 3º da mencionada Resolução, razão por que rejeito a preliminar arguida.

4. A respeito da preliminar de inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ (ausência de obrigatoriedade de observância da tabela da OAB), os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme apreciação equitativa do juiz, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

5. A
s tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB, embora não vinculem o magistrado, possuem natureza informativa e orientadora, podendo servir como parâmetro, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 984).

6. Considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados em sentença penal, na qual o Estado da Bahia, mediante atuação do Ministério Público Estadual, é autor da ação, encarregado a um só tempo de promover a pretensão punitiva, bem como de assegurar a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não há nulidade a ser reconhecida.

7. O
Defensor Dativo, embora tenha demonstrado o domínio técnico e fático processual em suas intervenções, praticou apenas 03 (três) intervenções no feito, a saber, juntada de alegações finais, apresentação do rol de testemunhas para a sessão plenária e participação na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.

8
. No caso concreto, considerando que o valor arbitrado não está vinculado à tabela da OAB e, ainda, que o
quantum
arbitrado pela Juíza
a quo,
R$ 10.000,00 (dez
mil reais),
se
revelou excessivo e desproporcional,
reduzo os honorários
advocatícios arbitrados, fixando-os em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

IV
.
Dispositivo

9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido em parte.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000497-06.2013.8.05.0111
, da Comarca de Itabela, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelad
o
, o
bel.
TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEIÇÃO, OAB/BA 74.777
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, na forma do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.